Tribunal: TJMT
Processo: 1013109-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013109-86.2020
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução n. 1002600-82.2020.8.11.0037 promovida por BUNGE ALIMENTOS S/A, que deferiu pedido de tutela de urgência e determinou a devolução dos grãos e depósito em armazém idôneo, oriundos dos Contratos de Compra e Venda de Soja n. 1000105132, 1000105133, 1000105134, 1000123948, 1000123949, 1000124613, 1000124615, 1000124616,1000125603 e 1000127028.
O presente recurso distribuído à eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que entendeu pela possível conexão à Apelação n. 1001969-41.2020.8.11.0037 de minha relatoria, interposta pela ora agravante em face do comando judicial que indeferiu o processamento da recuperação judicial pleiteada.
Todavia, a matéria abordada no presente agravo de instrumento é diversa ao tratado naqueles autos, de modo que não há falar em prevenção.
A propósito:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO – ARTIGO 80, CAPUT, DO RITJMT – INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA COM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES E OBJETOS DISTINTOS – ARTIGO 80, § 1o, DO RITJMT – DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO – INAPLICABILIDADE – CONFLITO PROCEDENTE. A prevenção prevista no artigo 80, § 1o, do RITJMT, não se aplica em recursos oriundos de processos diferentes, ainda que haja semelhança de matéria. Correta a distribuição por sorteio do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 80, caput, do RITJMT, e não por dependência (prevenção) a outro agravo de instrumento, consoante o previsto no artigo 80, § 1o, do RITJMT, se não obstante a semelhança das matérias, os recursos foram interpostos em ações de busca e apreensão distintas as quais não tramitam na mesma unidade judiciária e tem objetos distintos.” (TJ-MT - CC: 015970702201581100001597072015 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/04/2016, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 04/05/2016)
Assim, retornem os autos à Relatora originária, com urgência, mediante as anotações e baixas pertinentes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora